Tribunal: TJES
Processo: 0001193-10.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELA
ÇÃO CÍVEL
Nº 0001193-10.2017.8.08.0017

APTE:
MARTINENSE NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL E OUTRO

APDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. REVOGAÇÃO DE MANDATO SEM REGULARIZAÇÃO IMEDIATA DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. ÔNUS DA PARTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da demanda executiva e condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A exigibilidade da verba sucumbencial foi suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita. Os recorrentes alegam nulidade decorrente da ausência de intimação para regularização da representação processual após a destituição de seus antigos advogados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação para regularização da representação processual após a destituição dos advogados compromete a validade do julgamento; e (ii) estabelecer se a apelação interposta após o trânsito em julgado deve ser conhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece que a parte que revoga o mandato deve, no mesmo ato, constituir novo advogado, sob pena de intimação para regularização no prazo de 15 dias (CPC, art. 111, parágrafo único).

No caso concreto, a revogação do mandato ocorreu após o decurso do prazo recursal e posterior certificação do trânsito em julgado, tornando desnecessária a intimação para regularização da representação, pois não há possibilidade de reabertura do prazo.

A nova procuração foi firmada antes do término do prazo recursal, e os novos advogados acessaram os autos dentro desse período, o que caracteriza ciência inequívoca da sentença e impõe à parte o ônus de interpor eventual recurso ou alegar nulidade na primeira oportunidade (CPC, arts. 272, §8º, e 278).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a parte e seus procuradores devem manter os dados cadastrais atualizados, presumindo-se válidas as intimações não recebidas pessoalmente se a alteração não for comunicada ao juízo (STJ, AgInt no AREsp nº 1.903.488/RJ, 4ª Turma, DJe 15/12/2022).

A jurisprudência do STJ também é pacífica no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada ao constituinte, conforme o art. 112 do CPC, dispensa intimação judicial para regularização da representação processual (STJ, AgInt no AREsp nº 979.062/RJ, 3ª Turma, DJe 04/05/2018).

Diante da intempestividade da apelação, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A parte que revoga o mandato de seu advogado deve, no mesmo ato, constituir novo patrono, sob pena de preclusão dos prazos processuais.

A revogação do mandato após o decurso do prazo recursal e a certificação do trânsito em julgado não enseja intimação para regularização da representação processual.

O acesso aos autos pelo novo procurador antes do término do prazo recursal configura ciência inequívoca da sentença, afastando alegação de nulidade por ausência de intimação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 111, parágrafo único; 112; 272, §8º; 278.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.903.488/RJ, 4ª Turma, DJe 15/12/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 979.062/RJ, 3ª Turma, DJe 04/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, não conhecer do apelo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL
Nº 0001193-10.2017.8.08.0017

APTE:
MARTINENSE NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL E OUTRO

APDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, consoante relatado, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da
sentença que
julgou improcedentes os embargos a execução, com o consequente prosseguimento da demanda executiva, condenando os embargantes no pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida.

No caso dos autos, extrai-se que
após a prolação da sentença e a digitalização dos autos, as partes foram intimadas da sentença, consoante certidão ID 10101276
aos 26/05/2023.

Aos 03/07/2023, ID 10101277, consta petição
na qual os antigos advogados informaram sua destituição
por seus constituintes, ora recorrentes; anexando ainda a notificação encaminhada pela embargante/apelante.

Pois bem.
O art. 11
1
, do Código de Processo Civil, preceitua que
a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa.
Vejamos
:

Art. 111.
A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa.

Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no
art. 76.

Art. 112 - O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo,
provando,

na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor

Adiante o dispositivo legal prescreve que não sendo constituído novo procurador, no prazo de 15 (quinze) dias, o Juiz o intimará para regularizar a representação.

Ocorre que, no caso dos autos, quando os patronos peticionaram nos autos informando sua destituição, já havia decorrido o prazo recursal, de modo que desnecessária a intimação para regularização da representação, ante a impossibilidade de devolução do prazo, tanto que fora certificado o trânsito em julgado, consoante certidão ID 10101282.

O recurso de apelação fora protocolado aos 25/04/2024, cerca de 1 (um) ano após a publicação da sentença, de modo que imperativo o não conhecimento face a intempestividade.

Insta salientar que a procuração que constituiu os novos advogados, fora assinada aos 14/06/2023, e conforme comprovado pelo recorrido (pág. 4 do ID 10101640), o patrono constituído acessou os autos aos 29/06/2023, tomando ciência da sentença, ocasião em que deveria ter apresentado o recurso e alegado eventual nulidade, na forma do art., 272, §8º e art. 278, do CPC.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 8º
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Intimados os recorrentes para manifestarem-se acerca do suscitado em contrarrazões, os mesmos
foram sucintos e não negaram as alegações.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito da questão, é uníssono no sentido de que “conforme disposto nos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, é dever da parte e de seus procuradores manter os seus dados cadastrais atualizados, presumindo-se válidas as intimações não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo” (STJ, AgInt no AREsp nº 1.903.488/RJ, 4ª Turma, DJe 15/12/2022; EDcl no REsp nº 1.626.184/MT, 3ª Turma, DJe 30/6/2021; AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.546.657/RJ, 4ª Turma, DJe 31/8/2020).

A par disso, considerando que
os
apelante
s
não providenci
aram
a regularização da representação processual, no prazo fixado, o conhecimento do presente recurso se mostra inviável.

Em sentido contrário,
o Superior Tribunal de Justiça “firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado” (STJ, AgInt no AREsp nº 979.062/RJ, Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 04/05/2018).

Ante o exposto
,
não
conheço

do recurso de apelação cível, ante sua intempestividade.

Majoro a sucumbência dos recorrentes em 2% (dois por cento), mantida a suspensão de exigibilidade vez que deferido o benefício da assistência judiciária na Origem e não houve provas de que houve alteração da situação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.